Tribunal: STF
Processo: Rcl 67730
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. MS nº 31.294/DF. Reconhecimento da validade de acórdãos proferidos pelo Tribunal de Contas da União. Fixação do termo inicial para a devolução dos valores percebidos indevidamente. Ato reclamado. Determinação à União para se abster de promover desconto, a título de reposição ao erário, nos vencimentos do autor da ação. Aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. Agravo regimental não provido.



    1. No MS nº 31.294/DF, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal assentou a validade dos acórdãos do TCU nºs 3.116/08, 5.464/08 e 2.757/11 (Segunda Câmara), que consideraram ilegais i) os atos administrativos que autorizaram a equiparação do pró-labore percebido pelo impetrante no exercício de função de chefe do Cartório da 97ª Zona ao padrão remuneratório da função comissionada FC-7 (Acórdão nº 2.631/98 – TRE/PI e Portaria nº 74/98), bem como ii) o ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida para todos os efeitos legais (Acórdão nº 3.368/05 – TRE/PI). A decisão proferida pela Segunda Turma ainda fixou como termo inicial para devolução dos valores a data em que o servidor teve conhecimento do ato que considerou ilegal o aludido pagamento.



    2. O ato reclamado, ao determinar à União que se abstivesse de promover desconto, a título de reposição ao erário, nos vencimentos do autor da ação, de valores recebidos por conta do ato administrativo que autorizou a equiparação do pró-labore ao padrão remuneratório da função comissionada FC-07, bem como o ato que estendeu a eficácia da gratificação percebida pelo exercício da referida atividade laboral, viola o entendimento firmado pela Segunda Turma da Suprema Corte nos autos do MS nº 31.294/DF.



    3. Existência de aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado. 



    4. Agravo regimental não provido.